Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autora postula a anulação de cobrança extrajudicial relativa à devolução de valores recebidos a título de indenização de atividades externas nos exercícios de 2014 e 2015. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306 e 1.769.206). Modulação. Boa-fé. Na forma do julgado no tema 1009, “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do repetitivo, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
4 – Reposição ao erário. Indenização de Atividades Externas. Análise da má-fé. A autora e vários outros servidores foram intimados para promover reposição ao erário por força da Decisão 3818/2016 do TCDF de valores relativos à Indenização de Atividades Externas, nos exercícios financeiros de 2014 e 2015, em períodos em que se encontravam em usufruto de férias. Não resta evidenciada a má-fé da servidora, ante a ausência de interferência para a concessão da vantagem e a presença de dúvida sobre a interpretação, além do caráter alimentar da verba. Neste sentido a jurisprudência da 2a. Turma (Acórdão 1351413, Relator JOÃO LUIS FISCHER DIAS), e da 3a. Turma (Acórdão 1342938, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Não restou demonstrada a má-fé da servidora ou a sua contribuição para o pagamento indevido de indenização de atividades externas em razão do gozo de período de férias. Incabível, portanto, o ressarcimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L